Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1007260-64.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: LUCIMA RODRIGUES DA SILVA.
Recorrida:DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITOS VENCIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Verifica-se que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não quitou suas faturas em aberto após o vencimento, nem comprovou pagamento das anteriores, e não consta nenhuma reclamação advinda de suspensões recorrentes.
2- Portanto, não configurado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007260-64.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 142.694.491-87 (RECORRENTE), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITOS VENCIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Verifica-se que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não quitou suas faturas em aberto após o vencimento, nem comprovou pagamento das anteriores, e não consta nenhuma reclamação advinda de suspensões recorrentes.

2-

Portanto, não configurado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020